Tribunal: TJPA
Processo: 0002043-93.1999.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002043-93.1999.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, RIBEIRO & SODRE LTDA

APELADO: RIBEIRO & SODRE LTDA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ARTS. 76, § 2º, I, E 932, III, DO CPC. CONVERSÃO MONETÁRIA. MOEDA VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. APURAÇÃO DO DÉBITO EM LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO DA CONTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ARTS. 389, 397 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. LEI Nº 14.905/2024. TEMA 1.361 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação da recorrente, em razão da ausência de regularização de sua representação processual após a extinção da pessoa jurídica, e deu parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente celebrado em 03.09.1993.

2.

A sentença reconheceu como devido apenas o valor originalmente contratado, acrescido de juros moratórios de 12% ao ano desde a citação, disciplinando posteriormente a sucumbência recíproca em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão:

(i) saber se a apelação é admissível quando a recorrente, intimada para regularizar sua representação processual, deixa de apresentar os atos constitutivos atualizados exigidos, limitando-se à juntada de nova procuração;

(ii) definir se o débito decorrente do contrato deve ser apurado na moeda vigente à época da contratação, mediante as sucessivas conversões monetárias, em liquidação de sentença;

(iii) verificar a adequação dos consectários legais fixados e a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A regularidade da representação processual constitui pressuposto de admissibilidade recursal e matéria de ordem pública, podendo ser examinada de ofício pelo relator.

5.

A decisão que determinou a regularização da representação exigiu a apresentação simultânea dos atos constitutivos atualizados da sociedade empresária e de nova procuração regularmente outorgada. A juntada apenas da procuração impede a verificação da legitimidade do representante legal e da capacidade processual da recorrente, mantendo o vício de representação.

6.

Não cumprida integralmente a diligência determinada, impõe-se o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC, sendo cabível a incidência do art. 932, III, do mesmo diploma.

7.

O agravo interno não trouxe fundamento novo apto a afastar as razões adotadas na decisão agravada, limitando-se à reiteração das alegações anteriormente examinadas, circunstância que autoriza sua manutenção.

8.

Mantém-se o parcial provimento conferido ao recurso da instituição financeira para determinar que o débito seja apurado na moeda vigente à época da contratação, observadas as sucessivas conversões monetárias até a moeda corrente nacional, em fase de liquidação, com auxílio da contadoria judicial, evitando-se distorções decorrentes da conversão direta para reais.

9.

A correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, correspondente a cada desembolso realizado, conforme a Súmula 43 do STJ. Os juros de mora fluem a partir da citação, observados os arts. 389, 397 e 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, bem como a orientação firmada pelo STF no Tema 1.361.

10.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (Apelação Cível), na forma do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

•

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível a apelação quando a parte recorrente, intimada para regularizar sua representação processual, deixa de apresentar os atos constitutivos atualizados exigidos, não sendo suficiente a mera juntada de nova procuração, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC."

"2. O débito oriundo de contrato celebrado sob moeda diversa da atual deve ser apurado na moeda vigente à época da contratação, observadas as sucessivas conversões monetárias, em liquidação de sentença, com auxílio da contadoria judicial, quando necessário."

"3. A correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo, e os juros de mora fluem a partir da citação, observados a Súmula 43 do STJ, os arts. 389, 397 e 406 do Código Civil, na redação da Lei nº 14.905/2024, e a orientação firmada no Tema 1.361 do STF."

"4. O desprovimento da Apelação Cível autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2º, I; 85, § 11; 932, III; 1.021, § 3º. Código Civil, arts. 389, 397 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 22.05.2017; STJ, Súmula 43; STF, Tema 1.361; TJMT, Apelação Cível nº 1001407-19.2022.8.11.0051, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, pub. 27.01.2025; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0703383-80.2017.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível, j. 07.06.2017, DJe 16.06.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.500.280/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 22.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e o Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0002043-93.1999.8.14.0028

AGRAVANTE: RIBEIRO & SODRÉ LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RIBEIRO & SODRÉ LTDA contra decisão monocrática de ID 31595624, que não conheceu de seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo adverso nos autos do processo de nº 0002043-93.1999.8.14.0028, MOVIDO POR BANCO DO BRASIL S/A EM FACE DE RIBEIRO & SODRÉ LTDA.

Narram os autos de origem que o
Banco do Brasil S/A
ajuizou
ação monitória
com fundamento no
art. 1.102-A do CPC/1973
(vigente à época), visando à cobrança de
R$ 1.055.382,57
(valor apurado até 31/12/1998), referentes ao
saldo devedor
de
contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque ouro empresarial)
, operação nº
PAJ 8646/3556359-X
, firmado com
Ribeiro & Sodré LTDA
, registrado em cartório.

Aduz que, o contrato foi celebrado em
03/09/1993
, com vencimento em
31/03/1995
, tendo como finalidade reforçar a provisão de conta corrente da empresa ré, com limite de R$ 25.000,00. Contudo, com o inadimplemento da obrigação e tentativa frustrada de cobrança extrajudicial, inclusive com notificação, a instituição financeira afirma não ter restado alternativa senão a via judicial.

O Banco do Brasil requer:

Citação
da ré para, no prazo legal de 15 dias,
pagar o valor cobrado
(R$ 1.055.382,57), acrescido de:

Juros moratórios a partir de 31/12/1998;

Comissão de permanência;

Multa de 10%;

Honorários advocatícios de 20%;

Custas e despesas processuais.

Constituição do título executivo judicial
, caso não haja pagamento nem apresentação de embargos, prosseguindo-se na forma da execução.

Procedência do pedido
, com condenação da ré ao pagamento integral do valor reclamado, com todas as cominações legais.

Arbitramento dos honorários advocatícios já na petição inicial.

Foram juntados à petição inicial os seguintes documentos: procuração outorgada pelo Banco do Brasil S.A., contendo poderes gerais e especiais para atuação judicial; substabelecimentos aos advogados regionais e locais, incluindo a Dra. Aurenice Pinheiro Botelho; contrato de abertura de crédito em conta corrente, modalidade cheque ouro empresarial, com suas respectivas cláusulas gerais e especiais; notificação extrajudicial encaminhada à empresa ré; extrato da conta vinculada ao contrato objeto da demanda; registros de inscrição do contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da comarca competente; recibos expedidos pelo Cartório do 1º Ofício; demonstrativo de cálculo da dívida, incluindo os juros e encargos aplicáveis; e, por fim, a identificação detalhada da operação bancária e das garantias contratuais estabelecidas, entre elas nota promissória devidamente avalizada.

Ribeiro & Sodré Ltda.
opôs
Embargos à Ação Monitória

A embargante sustenta, preliminarmente, a
nulidade da ação monitória
por ausência de comprovação do pagamento das
custas processuais
da anterior
ação de execução
, da qual o banco desistiu antes da citação, em violação ao
art. 486, §2º, do CPC/2015
(antigo art. 268 do CPC/1973).

No mérito, os embargos alegam:

Inexistência de título executivo
: o contrato de abertura de crédito não possui eficácia executiva, tampouco é documento idôneo a embasar ação monitória, por ausência de liquidez e certeza, e por não estar amparado por lei após a revogação do art. 5º da Medida Provisória nº 1.410/96, não convertida em lei.

Cálculo indevido dos juros e encargos
: a embargante argumenta que o banco aplicou
juros remuneratórios indevidos em contrato não típico de mútuo
, além de
juros moratórios incidentes antes da citação
, o que viola o
art. 1.536, §2º, do CC/1916
(correspondente ao art. 405 do CC/2002) e a
Súmula 163 do STF
.

Cobrança de juros superiores a 12% ao ano
: defende a aplicação do
art. 192, §3º, da CF/88
, em sua interpretação pela corrente que considera a norma
autoaplicável
, impondo
limite constitucional de juros reais em 12% ao ano
.

Capitalização ilegal de juros (anatocismo)
: a embargante impugna a prática da
capitalização mensal de juros
, apontando violação ao
art. 4º do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura)
e à
Súmula 121 do STF
, ainda que expressamente pactuada.

Comissão de permanência abusiva
: sustentam que a comissão de permanência foi aplicada de forma irregular, cumulada com outros encargos, ultrapassando os limites legais e contratuais.

Relação de consumo e cláusulas abusivas
: a empresa invoca o
Código de Defesa do Consumidor
, destacando cláusulas abusivas e a vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira, com base no
art. 51 do CDC
.

Cobrança excessiva e má-fé
: a embargante afirma que houve
cobrança superior ao devido em mais de R$ 1 milhão
, devendo o banco ser condenado nos termos do
art. 1.531 do Código Civil de 1916 (atual art. 940 do CC/2002)
, ao pagamento do valor cobrado indevidamente, além da condenação por
litigância de má-fé
, nos termos dos
arts. 80 e 81 do CPC
.

Ao final, pede:

Extinção da ação monitória
por ausência de pressuposto processual (falta de pagamento das custas da execução anterior);

Julgamento de improcedência do pedido monitório
;

Condenação do Banco do Brasil
ao pagamento de
R$ 1.030.200,92
, com base no
art. 1.531 do CC/1916
;

Condenação por litigância de má-fé
no percentual de
20% do valor da causa
;

Produção de todas as provas admitidas
, especialmente
perícia contábil
. (28558523/ 28558526)

Foram apresentados contrarrazões aos embargos às fl. 166/168, questionando os embargos, uma vez que não negaram a dívida, apenas o quanto a se pagar.

A juíza da 2ª Vara declarou-se suspeita, vindo os autos a esta primeira vara cível.

Determinada audiência de conciliação, esta foi realizada no dia 24/05/2012, restando a conciliação infrutífera.

Deferida a prova pericial, ficando a cargo do requerente depositar o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) de honorários.

Foram apresentados os quesitos do juízo, ainda na audiência. Em seguida, a embargante apresentou seus quesitos (fl. 189/190).

A decisão em audiência determinando o depósito de R$15000,00 à título de honorários foi agravada, na forma retida, conforme fls. 191/199.

A embargada apresentou sua planilha de cálculo às fl. 205/2013.

Intimado o embargante para falar sobre a planilha do embargado, foi determinada a intimação do embargado para recolher o valor dos honorários periciais, sob pena de precluir seu direito de realizar a referida prova.

Mesmo intimada a embargada não depositou os honorários periciais, precluindo seu direito à produção desta prova (fl. 228).

O embargante peticiona às fl. 231, frente à inércia da embargada no que tange ao depósito do valor dos honorários periciais, requerendo o julgamento do feito.

Sobreveio
sentença de parcial procedência
, nos seguintes termos:

“Sendo assim, diante da inexistência de prova pericial nos autos, usando da interpretação sistemática, dos princípios da boa fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio econômico do contrato, com fulcro nos arts. 1062, 1262 do Código Civil de 1916 e o art. 1º do Decreto 22626/33, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o embargante

ao pagamento do valor inicial do contrato, R$25.000,00, com a incidência de juros moratórios de 12% ao ano, calculados a partir de citação.

Intimem-se requerente e requerido, através de seus procuradores, via DJE, bem como o requerido para recolher as custas, caso existam.

Intimem-se ainda, ambas as partes para recolherem os honorários de sucumbência que fixo em 20% do valor da condenação, na forma do art. 21 do Código de Processo Civil.

Intime-se ainda, o requerente para apresentar planilha atualizada do débito, na forma

determinada nesta sentença, no prazo de 10 dias.

Acautelem-se os autos em secretaria até o trânsito em julgado. Após arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição.

P.R.I. Cumpra-se.

Marabá, 31 de Julho de 2014.

César Dias de França Lins

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá”

O
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs
recurso de apelação
sustentando, em síntese, três pontos centrais de inconformismo:

Equívoco na conversão e atualização da moeda
: Defende que a sentença utilizou valor já convertido para o Real (R$ 25.000,00), quando deveria ter sido submetido à contadoria judicial para apuração da conversão da moeda vigente à época da emissão do cheque (Cruzeiro ou Cruzeiro Real) para o padrão atual. Alega que a fixação direta em reais resultou em distorção no valor da condenação e solicita apuração correta com auxílio da contadoria judicial.

Inadequada fixação dos encargos legais
: Aponta que a sentença determinou incidência de juros moratórios a partir da citação, omitiu-se quanto à correção monetária e ignorou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que:

A
correção monetária
deve incidir
desde a data de emissão do cheque
;

Os
juros de mora
devem incidir
a partir da primeira apresentação do título à instituição financeira
.

Exclusão ou minoração dos honorários advocatícios
: Alega que a fixação de honorários sucumbenciais contra o autor é descabida, pois este não deu causa à extinção do feito.

Na eventualidade de manutenção da condenação, requer a minoração do valor fixado, sob os fundamentos do art. 85, §§ 2º, 6º e 8º do CPC/2015, invocando os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa
.

Diante do exposto, pede a
reforma da sentença de extinção do feito por abandono da causa
, o
reconhecimento da correção monetária desde a emissão do cheque
e
juros de mora desde a primeira apresentação
, bem como
a revisão (ou exclusão) dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos contra o autor
.

Foram opostos
embargos de declaração
por parte da ora Apelante, que alegou omissão na sentença quanto:

à
aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC/2002
, diante da cobrança superior ao valor devido; e

à
distribuição da verba honorária
, postulando condenação do Apelado sobre o proveito econômico obtido.

O juízo acolheu parcialmente os embargos,
rejeitando o pedido de aplicação do art. 940 do Código Civil
, por ausência de demonstração de dolo por parte do Banco do Brasil, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, em face da empresa Ribeiro & Sodré LTDA, visando à cobrança de débito decorrente de contrato bancário. O autor pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento do valor principal, acrescido de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A citação da parte ré foi realizada conforme o ID 70500182 - Pág. 2, e os embargos monitórios foram apresentados no ID 70500182 - Pág. 4, onde a parte ré alegou a impossibilidade de cobrança de juros remuneratórios em obrigações ilíquidas, a ilegitimidade do contrato de conta corrente como título executivo extrajudicial, bem como a ilegalidade de juros superiores a 12% ao ano, entre outros argumentos.

O autor, por sua vez, apresentou contrarrazões aos embargos no ID 70500231 - Pág. 13, alegando confissão de dívida por parte do réu. Em audiência preliminar, foi deferida a produção de prova pericial, conforme ID 70500234 - Pág. 10, com a indicação de assistente técnico pelo autor. A prova pericial foi posteriormente preclusa, conforme ID 70500313 - Pág. 1.

Em sequência, o autor requereu julgamento conforme o estado do processo, conforme ID 70500313 - Pág. 5, e foi proferida sentença no ID 70500313 - Pág. 9.

O réu, em 2018, requereu o cumprimento da sentença no ID 70500314 - Pág. 1 e, em 2016, interpôs embargos de declaração no ID 70500326 - Pág. 3.

Em 2019, o Autor interpôs recurso de apelação, conforme ID 70500327 - Pág. 9.

A certidão da secretaria foi disponibilizada no ID 70500328 - Pág. 12.

FUNDAMENTAÇÃO

1- Da tempestividade dos embargos de declaração:

O réu interpôs embargos de declaração em 2016, conforme ID 70500326 - Pág. 3, alegando omissão e obscuridade na sentença .

A certidão de ID 70500328 - Pág. 12 confirma que os embargos foram interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Portanto, não há que se falar em intempestividade, e os embargos devem ser conhecidos e analisados.

2- Dos embargos de declaração interpostos em 2016:

Os embargos de declaração interpostos pelo réu, no ID 70500326 - Pág. 3, alegam, primeiramente, omissões na sentença sobre a aplicação da penalidade de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 940 do Código Civil. Assim como obscura quanto à fixação da verba honorária.

2.1 - Da litigância de má-fé e aplicação da penalidade do artigo 940 do Código Civil:

O réu alega litigância de má-fé por parte do autor, com base no artigo 940 do Código Civil, em razão de cobrança indevida. Porém, não há elementos suficientes nos autos que evidenciem que a parte autora tenha agido de forma a prejudicar o réu ou alterar a verdade dos fatos. A simples divergência nas interpretações contratuais não caracteriza, por si só, o ato de litigância de má-fé.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, para a configuração de litigância de má-fé, é necessário que haja dolo e intenção de prejudicar a parte adversária, o que não verifiquei no caso dos autos, conforme Jurisprudência pertinente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO . EXECUÇÃO DE ALIMENTOS . COBRANÇA EXCESSIVA - BOA-FÉ - MULTA DO ARTIGO 940, CC/02 - INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 159-STF: Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art . 1.531 do Código Civil (atual art. 940). 2 . Assim, a caracterização da má-fé na cobrança indevida, apta a desencadear a incidência do art. 940 do Código Civil deve estar provada, não havendo que se falar em presunção, conforme faz crer o executado/agravante. 3. Ressalte-se que repetição em dobro requisita prova de má-fé que não se presume, por si só, da mera cobrança indevida . Depende de prova inequívoca de sua ocorrência. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07033838020178070000 - Segredo de Justiça 0703383-80 .2017.8.07.0000, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/06/2017, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2.2- Da fixação da verba honorária:

Em razão da sucumbência recíproca, em que vejo que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, conforme disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, já constatando e eliminando a obscuridade da sentença, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais de forma proporcional aos valores das condenações obtidas por cada parte, considerando que ambas tiveram proveito econômico. A parte autora será condenada a pagar honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e o réu também será condenado a pagar honorários no mesmo percentual a incidir sobre a diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida, de acordo com o entendimento da jurisprudência pertinente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL . PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL. 1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023).DISPOSITIVO.

Por fim, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação, na forma do art. 85, § 14 do CPC.

3 - Da impossibilidade de cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado e extemporaneidade da apelação:

Em análise ao pedido de cumprimento de sentença formulado pelo réu no ID 70500314 - Pág. 1, é imperioso ressaltar que, diante da ausência do trânsito em julgado da sentença, não há que se falar em cumprimento de sentença, exceto no caso de cumprimento provisório, o que não é a realidade dos autos, conforme disposto no artigo 516 do Código de Processo Civil.

Quanto à a irresignação recursal via apelação pelo Autor, uma vez que sobre a sentença pende de apreciação prévio recurso de embargos de declaração, essa é prematura, portanto, extemporânea.

DISPOSITIVO

3- Diante do exposto, decido:

Conhecer dos embargos de declaração interpostos pelo Autor, uma vez que tempestivos, conforme certidão de ID 70500328 - Pág. 12 para:

a) acolher os embargos de declaração, pois há omissão e obscuridade a serem extirpadas da sentença, conforme exposto na fundamentação;

b) fixar os honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o Autor e 10% sobre a diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida para o Réu, vedada a compensação.

Decisão desde já publicada e registrada por meio do sistema PJE.

Intime-se.

Serve a presente como Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Marabá, datado e assinado eletronicamente.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá”

Inconformada com a decisão, a parte
RIBEIRO & SODRÉ LTDA. interpôs apelação
, arguindo, preliminarmente, a
violação ao art. 486, § 2º, do CPC/2015
, sob o fundamento de que o Banco do Brasil havia anteriormente ajuizado
ação de execução
sobre o mesmo crédito, que foi extinta
sem resolução do mérito por desistência
, sem que houvesse pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Segundo a Apelante, a ausência de pagamento na ação anterior
obstaria o ajuizamento da presente ação monitória
, devendo esta ser igualmente extinta sem resolução do mérito.

No mérito, a Apelante sustenta que:

O Banco do Brasil,
com base em planilhas unilaterais e valores arbitrários
, promoveu
tripla tentativa de cobrança excessiva
, sendo uma na via administrativa e duas na judicial (execução e monitória);

A conduta do Apelado foi dolosa e reiterada, havendo
intenção deliberada de exigir quantia sabidamente indevida
, conforme demonstrado nos autos;

A evolução da dívida apresentada pelo Apelado indicava valor superior a
R$ 17.137.707,83 em 2012
, em contraste com o crédito originário de apenas R$ 25.000,00, o que evidencia abusividade manifesta;

A tentativa de cobrança excessiva inviabilizou tentativas administrativas de acordo, impedindo a regularização da dívida pela Apelante;

Tal conduta caracteriza má-fé processual e comercial,
violando a boa-fé objetiva e os princípios da função social do contrato e do equilíbrio nas relações contratuais
, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil;

Configura-se hipótese de
responsabilidade objetiva
pelo dano decorrente da cobrança indevida, sendo
desnecessária a comprovação de dolo
na perspectiva do direito do consumidor, aplicando-se o
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
e o
art. 940 do Código Civil
;

A jurisprudência do STJ já reconheceu a aplicação do art. 940 do CC/2002 em casos de cobrança judicial com valores manifestamente indevidos, especialmente quando acompanhados de condutas reiteradas e desprovidas de boa-fé.

Por fim, a Apelante requer:

O conhecimento e provimento do recurso
para fins de
reforma da sentença
, a fim de que:

seja
extinta a ação monitória sem resolução do mérito
, com base no art. 486, § 2º, do CPC, em razão da desistência anterior da ação de execução sem o pagamento das custas processuais e honorários;

subsidiariamente
, seja o Apelado
condenado ao pagamento do valor equivalente ao dobro do indevidamente cobrado
, nos termos do art. 940 do Código Civil, diante da cobrança excessiva, abusiva e dolosa.

A Secretaria certifica que, em cumprimento à decisão proferida nos autos apensos (Processo nº 0002776-25.2000.8.14.0028), foi juntada aos autos a certidão de extinção da pessoa jurídica (ID 142009457 - pág. 2). Além disso, foi determinada a intimação da parte apelante (ré) para que
regularize a representação processual da empresa extinta
antes da remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ribeiro & Sodré LTDA.
informa a
regularização da representação processual
, em razão da extinção da pessoa jurídica. Indica como
sucessor processual o sócio remanescente
, residente em Brasília/DF, tendo em vista o falecimento do outro sócio. Diante disso, requer a
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará
para julgamento da apelação já interposta. 28558577 - Petição

Ribeiro & Sodré LTDA.
requer a
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará
para distribuição e julgamento da apelação interposta. Informa que foi cumprida a determinação de regularização da representação processual, conforme decisão proferida em processo apenso (Cautelar nº 0002776-25.2000.8.14.0028), juntando as respectivas procurações. Invoca o art. 1.010, § 3º, do CPC para reforçar o pedido de envio dos autos ao segundo grau. 28558585 - Petição

Redistribuído por encaminhamento em razão de cumprimento de determinação administrativa ou disposição regimental (PORTARIA N° 3941/2025-GP)

verificou a
ausência de procuração válida outorgada pela pessoa jurídica Ribeiro & Sodré LTDA
, existindo apenas documentos em nome dos sócios, o que é insuficiente. Diante disso,
foi concedido prazo de 15 dias
para que a empresa
apresente seus atos constitutivos atualizados e nova procuração regularmente outorgada aos advogados constituídos
. (30795619 - Despacho)

Ribeiro & Sodré LTDA
requer a
juntada da procuração
solicitada no despacho de ID 30795619, visando regularizar sua representação processual conforme determinado pela Relatora, Desembargadora
Maria Filomena de Almeida Buarque
. (31129420 - Petição)

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 31595624 com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. e por Ribeiro & Sodré Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, condenando o devedor ao pagamento do valor original do contrato (R$ 25.000,00), com incidência de juros moratórios de 12% ao ano a partir da citação.

A origem da demanda reside em contrato bancário celebrado em 1993, no valor original de R$ 25.000,00, cuja inadimplência resultou na tentativa de cobrança judicial. O devedor apresentou embargos monitórios com alegações de abusividade contratual, nulidade da ação por falta de recolhimento de custas em ação anterior e pleito de repetição em dobro (art. 940 do CC).

O juízo de origem acolheu parcialmente os embargos, afastando os encargos abusivos e reconhecendo apenas o valor original do contrato, com juros legais. Houve interposição de embargos de declaração, parcialmente acolhidos, para fixar os honorários de sucumbência de forma recíproca.

O Banco do Brasil recorreu, buscando a correção da moeda do contrato, fixação de encargos legais adequados e minoração dos honorários. A empresa Ribeiro & Sodré Ltda. também recorreu, sustentando a extinção da ação por irregularidade processual e pedindo aplicação do art. 940 do CC. Contudo, não regularizou adequadamente a representação da empresa extinta, razão pela qual seu recurso não foi conhecido.
II. Questão em discussão

As questões em discussão são:
(i) Saber se é admissível a apelação interposta por empresa cuja representação processual não foi devidamente regularizada após extinção da pessoa jurídica;
(ii) Verificar se o valor fixado na sentença deve ser corrigido com base na moeda da época da contratação, com aplicação dos índices de conversão monetária e encargos legais compatíveis;
(iii) Avaliar a adequação dos juros de mora e da correção monetária nos termos da legislação atual e da jurisprudência;
(iv) Decidir sobre a distribuição e majoração dos honorários advocatícios, à luz da sucumbência recíproca e do resultado recursal.
III. Razões de decidir

A apelação da empresa Ribeiro & Sodré Ltda. não foi conhecida por ausência de regularização da representação processual, conforme exigência expressa do art. 76, § 2º, I, do CPC, mesmo após intimação específica para apresentação dos atos constitutivos da empresa extinta. A jurisprudência é pacífica quanto à inadmissibilidade de recurso sem representação válida.

Quanto ao recurso do Banco do Brasil, foi parcialmente provido. Constatou-se equívoco na sentença quanto à fixação do valor da condenação diretamente em reais (R$ 25.000,00), sem considerar a conversão monetária necessária desde a moeda original da época do contrato. A correção da dívida deve ocorrer na fase de liquidação, com auxílio da contadoria judicial, utilizando os índices de conversão adequados.

Foi acolhida também a tese de que a correção monetária deve incidir desde a data dos desembolsos, conforme a Súmula 43 do STJ, e os juros de mora devem fluir desde a citação (art. 397 do CC/2002), com observância da nova redação dos arts. 389 e 406 do CC, conforme a Lei nº 14.905/2024 e o Tema 1361 do STF.

A fixação dos honorários de sucumbência na origem, distribuídos de forma recíproca, permanece válida. Todavia, foi determinada sua reavaliação em fase de liquidação da sentença, conforme a nova base de cálculo decorrente da apuração correta do valor da dívida. Em razão do não conhecimento do recurso da parte contrária, os honorários recursais em favor do Banco do Brasil foram majorados.
IV. Dispositivo e tese

Dispositivo:
(i) Não conhecido o recurso de apelação de Ribeiro & Sodré Ltda., por ausência de regularização da representação processual;
(ii) Parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., para determinar:
a) Que a dívida seja apurada com base na moeda do pacto, com as devidas conversões monetárias;
b) Que a correção monetária incida desde os desembolsos, conforme a Súmula 43/STJ;
c) Que os juros de mora incidam a partir da citação, conforme art. 397 do CC;
d) Que os encargos observem os índices previstos nos arts. 389 e 406 do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024, e os parâmetros do Tema 1361 do STF;
e) Reavaliação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais após liquidação.
(iii) Majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor de Ribeiro & Sodré Ltda., fixados em 20% sobre o valor da condenação apurada.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o recurso interposto por pessoa jurídica que, após extinção, não regulariza sua representação processual nos moldes do art. 76, § 2º, do CPC.

A fixação de valor em moeda corrente deve observar a conversão monetária da época do contrato.

A correção monetária deve incidir desde a data dos desembolsos e os juros moratórios a partir da citação, aplicando-se os índices previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil com redação da Lei nº 14.905/2024.

Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem observar o proveito econômico obtido por cada parte, com posterior reavaliação conforme resultado do recurso.”

Inconformado, a empresa Ribeiro & Sodré LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no ID 32138620, argumenta que a sua apelação deveria ser conhecida, pois a representação estava regular, afirmando que a exigência de nova procuração e contrato social seria infundada visto que já constava nos autos a procuração da empresa outorgada na época da apresentação de seus embargos, além de já constar o contrato social. Defende que houve preclusão e que não cabe a conversão de moeda deferida ao Banco do Brasil, alegando que na época dos fatos referidos já estava em vigência a moeda "Real". Defende, ainda, a impossibilidade de majoração dos honorários de sucumbência sob o argumento de que a decisão afronta o princípio da complementaridade, preclusão temporal e consumativa. No pedido, o Agravante requer a retratação da decisão ou a apresentação do agravo ao colegiado para reformar a decisão monocrática, dando provimento ao seu recurso de apelação e negando provimento ao apelo do Banco do Brasil.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 34054004) apresentadas pelo Banco do Brasil S/A, pugnando pelo total desprovimento do recurso, ressaltando que a agravante limitou-se a juntar procuração ignorando a determinação de apresentar atos constitutivos, e que a conversão de moeda e majoração de honorários observaram escorreitamente a legislação vigente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da representação processual da agravante que gerou o não conhecimento do seu recurso de apelação, bem como ao inconformismo contra o provimento parcial dado ao recurso da instituição financeira para determinar a conversão da moeda no cálculo da dívida e a consequente majoração dos honorários advocatícios.

A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, passível de verificação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso em tela, verifica-se que, por despacho de Id. 30795619, foi determinada a regularização da representação processual da apelante RIBEIRO & SODRÉ LTDA., concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar os "atos constitutivos atualizados da empresa e procuração da empresa outorgando poderes aos atuais patronos".

A apelante, em resposta a essa determinação, juntou aos autos a petição de Id. 31129420, na qual se limitou a apresentar uma nova procuração, sem, contudo, cumprir integralmente o comando judicial que exigia também a apresentação dos atos constitutivos atualizados da empresa.

A inobservância da determinação judicial para regularizar a representação processual, nos termos e prazos assinalados, acarreta a inadmissibilidade do recurso, conforme expressamente previsto no Código de Processo Civil. A completa regularização da representação é pressuposto de validade do processo e, consequentemente, da admissibilidade do recurso.

O art. 76, § 2º, inciso I, do CPC estabelece que, não cumprida a diligência no prazo, o processo será extinto sem resolução de mérito, se a providência couber ao autor, ou o recurso não será conhecido, se a providência couber ao recorrente. Neste caso, sendo a apelante a parte a quem incumbia a regularização, a consequência é o não conhecimento do recurso.

Ademais, o art. 932, inciso III, do CPC confere ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso "inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". A ausência de regularidade na representação processual torna o recurso manifestamente inadmissível.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a ausência dos atos constitutivos da pessoa jurídica, após devida intimação para regularização, inviabiliza a verificação da legitimidade do outorgante da procuração e constitui vício que afeta a capacidade processual da parte, sendo pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo.

A decretação da revelia ou o não conhecimento do recurso, em tais circunstâncias, não configura excesso de formalismo, mas o estrito cumprimento da legislação processual, em respeito ao princípio da cooperação processual. Nesse sentido, destaco:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 4. A ausência dos atos constitutivos inviabiliza a verificação da legitimidade do outorgante da procuração e constitui vício que afeta a capacidade processual da parte, sendo pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo. 5. O princípio da cooperação processual foi respeitado, uma vez que a Apelante foi devidamente intimada para sanar o vício, nos termos do art. 76 do CPC, mas permaneceu inerte, não cumprindo a determinação judicial. (...)
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VIII, 76, § 1º, II, 345 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.230.102/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; TJ/RJ, RAC 00356650620228190001, Rel. Desa. Renata Machado Cotta, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2023, DJe 14.06.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014071920228110051, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA. EMENDA A INICIAL. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. VÍCIO NÃO SANADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A ausência dos Atos Constitutivos da parte autora inviabiliza a análise do mérito em face da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a regularidade de representação processual. (...) 3. Apelo conhecido e improvido. (TJ-BA - APL: 05644404220148050001, Relator.: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2020)

Assim, diante da inobservância do comando que exigia a apresentação dos atos constitutivos atualizados da empresa (extinta) e de nova procuração, e tendo a agravante se limitado a juntar apenas a procuração ignorando a determinação de comprovar a capacidade sucessória devida, impôs-se adequadamente o não conhecimento do recurso de apelação.

Por outro lado, quanto ao recurso do Banco do Brasil S/A, verificou-se o equívoco na conversão e atualização da moeda procedida pelo juízo de base. O Banco argumentou que a sentença incorreu em erro ao fixar o valor da condenação em R$ 25.000,00, sem proceder à devida conversão e atualização da moeda original do contrato. Como o contrato foi celebrado em 03/09/1993, período em que a moeda corrente no Brasil era o Cruzeiro ou Cruzeiro Real, o valor originário de 25.000,00 não poderia ser lido diretamente como "Reais" na atualidade sem a devida apuração.

É imperativo que a apuração do débito leve em consideração a moeda da época da contratação e as sucessivas conversões monetárias, a fim de evitar distorções no valor final. A fixação direta do valor em reais sem a análise do período de formação da dívida e dos índices de conversão aplicáveis à época pode gerar um enriquecimento sem causa para uma das partes. Portanto, acolheu-se o pleito recursal para que o valor da dívida seja apurado na moeda do pacto, com as devidas conversões, o que deverá ser realizado em fase de liquidação de sentença, com auxílio da contadoria judicial se necessário.

A respeito dos encargos legais fixados, a sentença mereceu reforma, na medida em que a correção monetária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 43/STJ), deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo (data de cada desembolso). Quanto aos juros de mora, estes incidem a partir da citação (art. 397 do CC), ambos devendo observar a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, em consonância com o Tema 1361 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, quanto à majoração dos honorários advocatícios, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Considerando o parcial provimento do recurso do Banco do Brasil e o total não conhecimento do recurso da ora Agravante, revela-se plenamente justificada e legal a fixação dos honorários advocatícios recursais em favor dos patronos da instituição financeira no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação, não havendo o que se falar em preclusão.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026